Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.

Se os descumprimentos das medidas protetivas não puseram em risco a integridade física da vítima - o paciente se aproximou da rua em que reside a vítima violando a zona de exclusão uma vez - e ele a vítima trocaram mensagens e fotografias íntimas quando em vigor as medidas protetivas, não se justifica a prisão preventiva do paciente, que é primário e sem antecedentes. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Ordem concedida.